Tribunal: TJDFT
Processo: 0731747-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAPTURAS DE TELA. CONFIRMADAS PELO RÉU. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É reconhecida a validade das capturas de tela quando fornecidas voluntariamente pela vítima e confirmadas pelo réu, que confessou o envio das mensagens contendo ameaças.
2. Não há que se falar em afastamento do valor mínimo indenizatório a título de dano moral quando existente pedido da acusação ou da parte ofendida.
3. O valor mínimo indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado às ofendidas, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, especialmente quando utilizada na fundamentação da sentença como razão de convencimento para a condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.